Tribunal: STF
Processo: RE 560814
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.371/93.
   APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS. SÚMULAS STF 279 E 280.
1.      O
   Tribunal a quo, apreciando os documentos juntados aos autos e a
   legislação estadual que trata da matéria, entendeu ser devida a
   Gratificação Especial à parte agravada.
2.      Para se concluir
   como pretende a parte agravante, necessário seria o reexame de
   matéria probatória e da legislação local, o que é defeso nesta
   via extraordinária (Súmulas/STF 279 e 280).
3.                      Agravo
   regimental improvido.